Tribunal: TJDFT
Processo: 0757463-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI DO INQUILINATO. DANOS MATERIAIS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DANO MORAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos tanto pela parte autora quanto pela parte ré, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recursos próprios e tempestivos. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.

3. O acórdão proferido por esta Turma reformou parcialmente a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais, mantida a condenação pelos danos materiais.

4. Em síntese do alegado nas razões e contrarrazões apresentadas, o autor sustenta a omissão no acórdão, uma vez que não considerou a ofensa aos atributos da sua personalidade. A ré afirma inexistir o vício alegado, pois os fatos não ensejam dano extrapatrimonial. Já a parte ré sustenta omissão e contradição no acórdão, tendo em vista que deixou de se manifestar em relação ao pagamento de multa contratual que, segundo a ré, o autor não faz jus ao seu pagamento. Ademais, defende-se que o acórdão é contraditório no tocante aos danos materiais sofridos pela autora. O autor afirma que a ré intenta tumultuar o feito, devendo ser condenada a pagar a multa por opor embargos protelatórios (art. 1.026,§2 do CPC).

5. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

6. A ausência dos vícios apontados pelos recorrentes (contradição e omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.

7. A parte ré aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que não teria sido analisado o tema referente à responsabilidade pelo pagamento da multa contratual.

8. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

9. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte autora, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.

11. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.